Tribunal: TJBA
Processo: 8033165-81.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033165-81.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WIA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
DANIEL MOITINHO LEAL

AGRAVADO: Comissão Permanente da Licitação Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado Da Bahia - CONDER e outros

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu tutela de urgência pleiteada por empresa licitante, por ausência dos pressupostos legais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo à decisão que indeferiu a tutela de urgência no mandado de segurança.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi devidamente fundamentada, não havendo demonstração inequívoca de probabilidade do direito alegado.
4. As alegações da agravante envolvem controvérsia fática e jurídica incompatível com a via estreita do mandado de segurança.
5. A análise meritória da decisão administrativa está dentro do campo da discricionariedade, não se verificando ilegalidade manifesta.
6. Ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, revela-se incabível a concessão do efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. Alegações de vício na motivação de decisão administrativa não comprovadas de plano inviabilizam a tutela de urgência em sede de mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; CF/1988, art. 5º, LXIX.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8004713-32.2021.8.05.0000; TJMG, AI 1.0115.15.001270-2/001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033165-81.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante WIA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI - EPP e como apelada Comissão Permanente da Licitação Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado Da Bahia - CONDER e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR